Tribunal: STF
Processo: ARE 1467834
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR REFORMADO – CASSAÇÃO DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE – SURPRESA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA QUE AMPARE A DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR 53/90 QUE DISPÕE SOBRE A CARREIRA SALVAGUARDANDO AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NOS CASOS DE EXCLUSÃO DA CARREIRA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL – ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO OFENDIDOS - ORDEM CONCEDIDA. I - Manifestamente arbitrário o ato de cassação dos proventos de aposentadoria, mormente quando o impetrante é colocado na reserva com a manutenção de seus respectivos benefícios pecuniários e, posteriormente, é reformado após procedimento administrativo, ainda com proventos integrais de aposentadoria e, então, em ação judicial é excluído das fileiras da corporação, contudo mantidos tais proventos. Trata-se de cassação de ofício e em total surpresa ao requerido, ao arrepio do ordenamento jurídico vigente, por pretenso efeito jurídico não previsto na legislação estadual. II - Inarredável o reconhecimento de violação a direito líquido e certo consistente na manutenção dos proventos de aposentadoria. Sabidamente, norma que restringe direitos deve ser interpretada de forma restritiva, ou seja, se a lei não restringiu expressamente, não cabe ao intérprete fazê-lo. III - Há lei específica da carreira sobre a questão, ou seja, artigo 115, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 53/90 (com redação dada pela LC 123/2007), que no parágrafo único, dispõe: "Praça excluída, a bem da disciplina, não terá direito a qualquer remuneração ou indenização e sua situação militar será definida pela lei do serviço militar (LSM), preservando-se o tempo de contribuição à previdência." IV- Evidente a lesão ao ato jurídico perfeito consubstanciado no processo de indução à reforma com preservação dos proventos e ao direito adquirido de continuar a recebê-los na inatividade, ainda que excluído das fileiras da corporação, após o quinquídio legal previsto para anulação dos atos administrativos. V - Com o parecer, concede-se a segurança.” (doc. eletrônico 11, p. 2)



    Os embargos de declaração interpostos foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5º, XXXVI, 37, caput, 40, 41, §1°, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.  



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia:



    “O cerne da questão está na condenação do impetrante por crime de peculato-furto na Ação Penal n.º 0052787-81.2009.8.12.0001, sendo mantida neste Tribunal de Justiça – Autos n.º 2011.014883-1/0000-00, à pena de 03 (três) anos e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão no regime aberto (consulta SAJPG). 



    Contudo, há arbitrariedade manifesta no ato de cassação dos proventos de aposentadoria, mormente quando o impetrante é colocado na reserva com a manutenção de seus respectivos benefícios pecuniários, posteriormente é colocado em reforma após procedimento administrativo que reconheceu ser "moralmente INCAPAZ de permanecer integrando a Reserva Remunerada da PMMS" (f. 33), ainda com proventos integrais de aposentadoria (doc. f. 14 e processo f. 15/84 e TCE f. 85-93) e, então, em ação judicial, é excluído das fileiras da corporação, contudo, mais uma vez, mantidos tais proventos. 



    Referidos proventos de aposentadoria foram cassados de ofício e em total surpresa ao requerido, ora impetrante, ou seja, ao arrepio do ordenamento jurídico vigente, sob pretenso efeito jurídico não previsto na legislação estadual.



     Inarredável o reconhecimento de violação a direito líquido e certo consistente na manutenção dos proventos de aposentadoria. 



    Sabidamente, norma que restringe direitos deve ser interpretada de forma restritiva, ou seja, se a lei não restringiu expressamente, não cabe ao intérprete fazê-lo.



     O impetrado todavia, menciona diversos dispositivos legais, tais como art. 62 da Lei Federal n.º 8.237/91; artigo 89, II, da Lei Estadual n.º 120/80; artigo 94, VIII, § 1º e artigos 122 a 127 da Lei Federal n.º 6.880/80 e; artigo 107 da LC 53/90, 107, em que pretende interpretação ampliativa para alcançar legalidade à pretensa restrição aos proventos de aposentadoria do impetrante. Incabível a pretensão. 



    Tanto é assim que outro dispositivo legal invocado pelo impetrado, refere-se à lei específica, ou seja, artigo 115, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 53/90 (com redação dada pela LC 123/2007) - Estatuto dos Militares Estaduais de Mato Grosso do Sul, o qual prevê expressamente a impossibilidade da cassação dos proventos àquele que contribuiu integralmente com o regime próprio de previdência, verbis:



    [...]



    Ressalte-se que de acordo com o art. 42 da Constituição Federal, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares, de modo que, existindo norma específica – LC 53/90, inafastável sua observância. Firme no sentido de que os dispositivos mencionados pelo impetrado são inservíveis ao presente caso, pois referem-se aos civis ou à situação em que o militar ainda na atividade é excluído, diferentemente do presente caso, em que já se encontrava na reforma quando houve a perda da graduação. Outrossim, oportuna a exposição feita pelo Decano desta Corte, Des. João Maria Lós, no julgamento do Mandado de Segurança n.º 1415547- 90.2020.8.12.0000:



    [...]



    Na presente condição, não há como se olvidar que o regime próprio da previdência social dos servidores públicos possui caráter contributivo e solidário, nos termos do artigo 40 da Constituição Federal.



    [...]



    Na hipótese, o impetrante recebia proventos integrais, aduzindo que contribuiu por 30 (trinta) anos para a previdência. Logo, irremovível referido benefício que vinha recebendo quando da cassação arbitrária, pois desprovida de amparo legal. 



    Evidente a lesão ao ato jurídico perfeito consubstanciado no processo de indução à reforma com preservação dos proventos e ao direito adquirido de continuar a recebê-los na inatividade, ainda que excluído das fileiras da corporação. 



    Oportuno ainda destacar a diferenciação de estar o impetrante na reforma e não reserva remunerada, pois embora ambos refiram-se à transferência para a inatividade, os reformados são os efetivamente equiparados aos aposentados, pois sem hipótese de retorno ao serviço ativo, enquanto que os militares da reserva remunerada podem retornar ao serviço por convocação ou mobilização.



    Sobre a impossibilidade da cassação dos proventos da inatividade dos militares, vem decidindo reiteradamente este Órgão Especial:



    [...]



    Cumpre mencionar ainda que embora existam julgados no Superior Tribunal de Justiça, assim como recente entendimento pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 1153485; ARE 1258685/SP, sinalizando a possibilidade da aludida cassação dos proventos de aposentadoria dos inativos, a questão ainda ressoa corrente minoritária, portanto insuficente [sic] e insegura para soterrar direitos tão importantes como tais, pois implicam na própria sobrevivência, afetando diretamente o constitucional direito à vida digna, mormente quando aparentemente é solução que destoa do ordenamento jurídico em sua globalidade, acarretando inclusive distinção indevida entre carreiras e cargos do serviço público. 



    Por óbvio estamos a falar daqueles que já se encontram na inatividade por preencherem todos os requisitos legais para tanto e são surpreendidos por decisão administrativa cassando-lhes tais benefícios, ainda, após o quinquídio legal para anulação dos atos administrativos. Vejamos as disposições da Lei n.º 9.784/99:



    [...]



    Destaca-se ainda, como bem fincou a Corte Suprema, "o prazo quinquenal consolidou-se como marco temporal geral nas relações entre o Poder Público e particulares (v., e.g., o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e o art. 173 do Código Tributário Nacional), e esta Corte somente admite exceções ao princípio da isonomia quando houver fundamento razoável baseado na necessidade de remediar um desequilíbrio entre as partes." ( (ADI 6019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 05-07-2021 PUBLIC 06-07-2021).” (documento eletrônico 11, pp.4- 8)



    Desse modo, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário a interpretação legislação infraconstitucional local, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com a mesma orientação, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. CASSAÇÃO DE PROVENTOS. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’ e ‘a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem”. (ARE 1.426.156 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/8/2023) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PERDA DE POSTO E PATENTE. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.363.516-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Plenário, DJe 18/4/2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.197.842 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11/9/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. CASSAÇÃO DE PROVENTOS COMO CONSEQUÊNCIA DA PERDA DE GRADUAÇÃO. LEI 11.817/2000 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem consignou no acórdão recorrido que o art. 28 da Lei 11.817/00 não prevê a pena de cassação de aposentadoria aos militares do Estado de Pernambuco, bem como não incidem as disposições da MP. 2.215-10/01, tendo em vista que se trata de legislação federal, aplicável apenas aos militares das forças armadas. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e das provas, além da análise de norma de direito local (Lei Estadual 11.817/00), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Esta Suprema Corte assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF”. (ARE 1.292.441 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12/11/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Militar. Cassação de proventos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A discussão acerca da incompetência do Tribunal de Justiça Militar estadual para determinar a pena de cassação dos proventos da inatividade em decorrência da perda de graduação demandaria, no caso, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, os quais são inviáveis em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. A Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de cassação da aposentadoria, em que pese o caráter contributivo do benefício previdenciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.056.328 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24/8/2018) 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator